Tribunal: STF
Processo: RMS 40203
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Edson da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 2. A exigência relativa à impugnação específica pelo agravo interno não foi modificada pelo CPC/2015, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º. 3. Agravo interno não conhecido”. (eDOC 39, p. 1)



    Em seu recurso ordinário (eDOC 43), o recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de embaraço ao deslinde de controvérsia suscitada no bojo de cumprimento de sentença, bem como a pouca colaboração do Juízo na aplicação do Direito incidente no caso concreto.



    Aduz que apesar da determinação de penhora, pela 1ª Vara Cível do Foro de Carapicuíba-SP, no Processo nº 1011178-04.2021.8.26.0127, sobreveio tumulto processual para obstruir sua realização, o que perdurou no âmbito do juízo de segundo grau, acarretando a frustração da quitação do título judicial legítimo.



    Por fim, afirma que “a lide ficou repleta de teratologia, implicando severos prejuízos ao recorrente, com violação dos direitos constitucionais, destacando a coisa julgada” (eDOC 43, p. 6).



    Requer o provimento do presente recurso para que seja determinada a lavratura do termo de penhora.



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    Embora devidamente intimado, o Estado de São Paulo não apresentou contrarrazões (eDOC 60).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Extrai-se dos autos que o ora recorrente impetrou mandado de segurança, perante o STJ, contra atos da Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba - SP e de Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os quais, segundo alega, deixaram de reconhecer a penhora de bem imóvel e praticaram atos abusivos e teratológicos no bojo de cumprimento de sentença.



    O Ministro Antônio Carlos Ferreira, então relator do feito no STJ, julgou o mandado de segurança extinto, sem resolução de mérito, em virtude da incompetência daquela Egrégia Corte para processar e julgar a lide:



    “(...)



    A competência de Juízos ou Tribunais para processamento e julgamento do mandado de segurança está diretamente relacionada à autoridade indicada como coatora. É o que se extrai dos dispositivos constitucionais que o disciplinam, a exemplo dos arts. 102, I, ‘d’, 108, I, ‘c’, e 109, VIII, da Constituição Federal.



    Ao dispor quanto à competência originária deste Tribunal Superior, o art. 105, I, ‘b’, da Constituição assim prescreve: 



    Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...) b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. 



    Logo, se o ato atacado não provém das autoridades apontadas no dispositivo constitucional transcrito, cujo rol é taxativo, torna-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para o processamento do ‘writ’. (...)



    Como corolário da previsão constitucional, a Súmula n. 41/STJ estabelece: 



    O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. 



    Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.”. (eDOC 17)



    Em seguida foram opostos embargos de declaração (eDOC 21), os quais foram rejeitados (eDOC 23).



    Foi então interposto agravo regimental (eDOC 27), o qual não foi conhecido, ao fundamento de que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repisar a tese deduzida no mandado de segurança (eDOC 39). 



    Daí o presente recurso ordinário (eDOC 43).



    Feitas essas considerações, cumpre salientar que o recorrente, em momento algum, rebateu o argumento do Superior Tribunal de Justiça referente à ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Ao contrário, limitou-se a narrar os argumentos anteriormente deduzidos no mandado de segurança, quanto à ausência de reconhecimento da penhora de bem imóvel e à prática de atos abusivos e teratológicos no bojo de cumprimento de sentença.



     Verifico, portanto, a deficiência da fundamentação do recurso ordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, de modo que incide, no caso, o entendimento pacificado na Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO”. (RMS 30.842 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.3.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO-PROVIMENTO. Declaração de inépcia da petição do mandado de segurança. Recurso ordinário que não se insurge contra a decisão recorrida. Consequência: não-conhecimento do recurso, por estar deficiente de fundamentação. Apreciação do mérito do mandado de segurança. Impossibilidade. O acórdão impugnado se limitou à preliminar de conhecimento do writ, sem expender quaisquer considerações a respeito do objeto da impetração e de sua causa de pedir. Recurso ordinário desprovido”. (RMS 24.390, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 13.6.2003)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do RISTF).



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente